Tribunal: STF
Processo: Rcl 72393
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Unicidade contratual. Controvérsia quanto à configuração do vínculo de emprego. Ausência de estrita aderência. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em face de acórdão do TRT da 2ª Região, em que se alega o desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e RE-RG 958.252 (tema 725). 



    2. Negou-se seguimento à reclamação.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso em análise e o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados.



    III. Razões de decidir



    4. Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas.



    5. No caso, o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista contra o Banco Santander, requerendo o reconhecimento da unicidade contratual dos períodos em que trabalhou como diretor no Brasil (2003 a 2009 - 2011 a 2012) e na Espanha (2009 a 2011), com o intuito de receber FGTS mais 40% de multa referente ao período que trabalhou no exterior, adicional de transferência e reajustes concedidos aos diretores no Brasil por força de Convenção Coletiva de Trabalho.



    6. É certo que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, registrei que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Assim, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    7. Todavia, a solução da controvérsia nestes autos reside na ocorrência, ou não, de unicidade contratual na prestação de serviços pela parte beneficiária em favor da reclamante, controvertendo-se quanto à existência de sucessivos pactos em razão da transferência do beneficiário, empregado ocupante de alta posição na hierarquia estrutural do banco, para o exterior.



    8. Hipótese em que resta evidente a ausência de estrita aderência com o paradigma indicado.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.